Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707145-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA MATOS PACIENTE: WESCLEI ROSA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Ferreira Matos, em favor Wesclei Rosa Gonçalves, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0705710-53.2021.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 23923162, p. 55/56). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/02/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A denúncia, extraída dos autos na origem que estão disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, assim narrou os fatos: “No dia 24 de fevereiro de 2021, entre 20h20 e 20h30, na QR 605, Conjunto 3, via pública, Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, das quais doze porções envoltas individualmente por fita adesiva, cinco porções envoltas individualmente por segmentos de plástico e uma porção acondicionada em um recipiente de plástico, perfazendo tudo a massa líquida de 536,13g (quinhentos e trinta e seis gramas e treze centigramas). Agentes de polícia receberam informação anônima noticiando que um indivíduo estaria a vender entorpecentes na QR 605 de Samambaia, em um veículo FIAT/Siena de cor branca, aparentemente pertencente a uma prestadora de serviços para uma empresa de telefonia. Em razão disso, realizaram diligências na citada quadra e localizaram o aludido veículo, cujo condutor era o denunciado. Durante as buscas no veículo, os policiais lograram apreender, no interior de uma mochila pertencente ao denunciado, dezessete porções de maconha (anteriormente descritas), um simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão. Na posse do denunciado foram apreendidos um telefone celular e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). [...]” Ouvido perante a autoridade policial, o paciente fez uso do seu direito ao silêncio. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, pois se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que somente caberá a prisão preventiva mediante prévio requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial, estando vedada a prisão preventiva de ofício. Anota recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888/MG e outras da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela ilegalidade da conversão pelo juiz, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Sustenta não estarem presentes os requisitos da medida excepcional da prisão preventiva e que o caso se enquadra nos pressupostos do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo cabível a concessão de liberdade provisória ao paciente que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para responder à ação penal em liberdade. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para relaxar a prisão do paciente. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (tráfico), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Cabível a prisão preventiva no caso concreto, não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. De início, não se constata cuidar o caso dos autos de conversão, de ofício, de prisão em flagrante em prisão preventiva, como sustentado na petição inicial. Com efeito, apesar de constar da ata de audiência de custódia que o representante do Ministério Público se manifestou “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas protetivas” (ID 23923162, p. 55/56), verifica-se que o registro foi equivocado, pois o vídeo da gravação da audiência de custódia revela que, em verdade, o Parquet oficiou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Tal informação foi extraída do vídeo de gravação da audiência de custódia, juntado nos autos de origem sob o ID 84517409, do qual se verifica, especificamente a partir do tempo 4min30seg, manifestação do Ministério Público, em relação ao fato em questão, pela conversão da prisão em flagrante do paciente Wesclei em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Nesse cenário, não se observa, neste juízo de delibação, ilegalidade na decisão impugnada quanto a esse ponto. No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais que relataram o recebimento de notícia anônima informando sobre pessoa praticando tráfico em um veículo na região da QR 605 de Samambaia e pela apreensão, no interior do automóvel conduzido pelo paciente, de 17 (dezessete) porções de maconha, com massa líquida total de 536,13g, além de uma balança de precisão, R$350,00 em espécie e um simulacro de arma de fogo. Em relação ao periculum libertatis, a considerável quantidade de droga apreendida – dezessete porções de maconha com massa líquida de 536,13g –, associada à apreensão de balança de precisão e de simulacro de arma de fogo demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a prisão preventiva. Com efeito, segundo fundamentou a autoridade impetrada acerca das circunstâncias da prisão do paciente, aptas a indicaram a necessidade de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, “na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas mais de meio quilo de droga acondicionado em 16 porões, balança de precisão além de um simulacro de arma de fogo. Friso que o autuado, a priori, estava praticando o crime em um veículo aparentemente prestador de serviço lícito, uniformizado com empresa amplamente conhecido. Tudo isto leva a crer que o autuado é talhado na venda de drogas e sabe como fazer”. Assim, em princípio, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente demonstra a sua periculosidade e a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e evidencia, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que a quantidade de droga apreendida demonstra sua periculosidade e coloca em risco a ordem pública, sendo necessária sua segregação, a fim de inibi-lo da prática delitiva, protegendo o meio social. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1228394, 07282922120198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, comunicando-lhe, para as providências julgadas cabíveis, que a ata de audiência de custódia registra informação acerca da manifestação do Ministério Público sobre a prisão em flagrante do paciente que não se coaduna com aquela extraída do vídeo de gravação da audiência, constante do ID 84517409 dos autos de origem. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador